Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709390-15.2022.8.07.0000 RECORRENTE: T. C. D. REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO ALVES DAMASCENO RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. MEIO DE COERÇÃO. MULTA ELEVADA. DESPROPORCIONALIDADE E EXCESSO. CABIMENTO DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. 2. Salienta-se que, ao mesmo tempo em que a multa irrisória estimularia o descumprimento da ordem judicial, a multa elevada desvirtuaria o objeto do processo, na medida em que a própria parte deixaria de ter interesse no cumprimento da obrigação principal, para perseguir os efeitos da decisão judicial e o resultado final de arbitramento da multa cominatória. 3. A imputação da multa no montante apurado se mostra exacerbada ou desproporcional, mesmo que se considerados os bens jurídicos em jogo, a condição econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto, de forma a viabilizar a sua redução. 4. Portanto, a multa não é, em si, um bem jurídico pretendido em juízo, tampouco se reveste de natureza reparatória. Nessa esteira, deve-se ponderar a sua aplicação, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 41245855. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, asseverando a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento diante da sua intempestividade; b) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, entendendo que o agravo de instrumento não pode ser conhecido, uma vez que a matéria debatida não faz parte do rol previsto no artigo 1.015 do CPC; c) artigos 485, inciso VI, e 932, inciso III, ambos do CPC, afirmando que o agravo de instrumento perdeu o objeto, uma vez que foi proferida sentença de mérito anteriormente ao julgamento do recurso de agravo; d) artigo 537, caput e §4o, do CPC, tecendo considerações sobre a desproporção e a falta de razoabilidade da minoração das astreintes. Ressalta que não se verifica qualquer excesso quando o devedor é o único responsável pelo patamar da multa apurada. Pontua que não foram analisados de forma concreta pelo Tribunal a quo os critérios da imposição das astreintes. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 41245855): (...) Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que cominou o valor da multa em R$ 288.000,00, objeto do agravo, foi disponibilizada em 07/03/2022 (id’s 114119697 e 117214444 autos originais) . Contando-se quinze dias a partir do dia 08/03/2022 (terça-feira), o prazo para a interposição do recurso encerrar-se-ia aos 29/03/2022 (terça-feira). O agravo foi interposto em 28/03/2022 Portanto, mostra-se tempestivo. Deste modo, cabível a integração do acórdão tão somente para que nele se consigne a rejeição da tese de intempestividade. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 485, inciso VI, 932, inciso III, e 1.015, todos do CPC, uma vez que teses recursais em debate, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta ao artigo 537, caput e §4o, do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca das astreintes, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022 e AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028